Tribunal: STF
Processo: ARE 1565896
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA SOBRE MEDIDAS CAUTELARES, PROVIMENTOS LIMINARES OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO: SÚMULA N. 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – DEFERIMENTO PELO JUIZ – REQUISITOS DO ARTIGO 16, §3º DA LEI Nº 8.429/1992 – ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 14.230/2021 – APLICABILIDADE IMEDIATA – NORMA PROCESSUAL – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA – DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – INCIDÊNCIA – INTENÇÃO DE OCULTAÇÃO OU DILAÇÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. – Com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), tornou-se indispensável, para o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade de bens dos Réus, a efetiva demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, bem como da probabilidade de ocorrência dos atos descritos na inicial, conforme previsto no artigo 16, §3º, do referido Diploma legal. – As disposições que regem a indisponibilidade de bens são de natureza processual, sendo dotadas, portanto, de aplicabilidade imediata, nos termos do artigo 14 do Código de Processo Civil. – A Lei nº 14.230/2021 determina a incidência, no sistema da improbidade administrativa, dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, por isso aplicável, nessa matéria, o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (Constituição da República, artigo 5º, inciso XL) conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. – Diante da ausência de qualquer elemento apto a demonstrar a intenção do Réu de ocultação ou dilapidação patrimonial, deve ser afastada a medida de indisponibilidade de seus bens” (fl. 1, e-doc. 223).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 244). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. XXXV do art. 5º e o §4º do art. 37 da Constituição da República. 



    Relatou tratar-se de agravo de instrumento “contra decisão (ato nº 117 – seq. 001) proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte que, em autos de ‘Ação de Ressarcimento ao Erário’ ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, deferiu a medida liminar de natureza cautelar pleiteada na inicial, consistente no decreto de indisponibilidade de bens pertencentes aos Réus, ora Agravantes” (fl. 3, e-doc. 251).



    Ressaltou não merecer “reforma a cautelar deferida na origem, na vigência da nova LIA, pois dispensável a prova da dilapidação do patrimônio e ficou reconhecida no acórdão a presença de indícios da prática do ato de improbidade administrativa” (fl. 13, e-doc. 251).



    Pediu o provimento do recurso para “declarar a inconstitucionalidade dos citados §§ 3º, 4º e 10 do art. 16 da Lei nº 8.429/92, na redação dada pela Lei nº 14.230/2021, e reformar a decisão para negar provimento ao agravo de instrumento, integralizado pela decisão dos embargos de declaração para o fim de restabelecer a medida de indisponibilidade de bens sem a prova da dilapidação de bens pelo recorrente (Tema 701 do STJ)” (fl. 14, e-doc. 251).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 258).



    4. Neste agravo, o agravante sustenta que “a jurisprudência citada na decisão não se caracteriza como precedente no que se refere a questão objeto do recurso extraordinário” (fl. 5, e-doc. 265). 



    Pede seja admitido e provido o presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Na espécie, o Tribunal de origem deu provimento ao agravo de instrumento interposto, para indeferir a tutela provisória de urgência cautelar requerida pelo Ministério Público de Minas Gerais, nos termos seguintes: 



    “Ainda que, em uma análise perfunctória da vasta documentação acostada aos autos pelo Ministério Público, seja possível concluir pela probabilidade de ocorrência de irregularidades praticadas pelos Réus e consequentes possíveis prejuízos aos cofres públicos, a sua presença não é suficiente para conduzir ao deferimento da medida. 



    Nada impede, contudo, o deferimento incidental da indisponibilidade de bens, caso o Agravado apresente, nos autos de origem, elementos novos, que se prestem a comprovar o atendimento a ambos os requisitos necessários à decretação almejada. 



    Por tais fundamentos, dou provimento ao recurso, e o faço para afastar a medida de indisponibilidade de bens dos Agravantes” (fl. 15, e-doc. 223). 



    Como assentado no acórdão recorrido, por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório sobre a controvérsia, as medidas antecipatórias e cautelares podem ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo, até mesmo pelo órgão que as deferiu, por isso precisam ser confirmadas ou revogadas na decisão de mérito da causa.



    A natureza precária e provisória do juízo versada em liminar, antecipação de tutela ou medidas cautelares, como na espécie, inviabiliza recurso extraordinário. Somente com decisão de mérito haverá pronunciamento definitivo, na instância específica, sobre as questões jurídicas apreciadas.



     Incide na espécie vertente a Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTROVÉRSIA SOBRE MEDIDAS CAUTELARES, PROVIMENTOS LIMINARES OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA: SÚMULA N. 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.501.842-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.10.2024).



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE ANALISA PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, MEDIDA LIMINAR OU CAUTELAR. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 735/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula nº 735/STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.418.419-ED-AgR/GO, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 4.9.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora